Tribunal: STF
Processo: HC 220214
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Weidson Fabiano Cornélio contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao AgRg no HC 754.565/MG (documento eletrônico 5).



    Os impetrantes pedem: 



    “A) A concessão da liminar, a fim de sanar a constrição de liberdade a que vem sofrendo a Paciente, determinando a sua imediata revogação, eis que tal medida é incompatível com o regime semiaberto por se mostrar medida mais gravosa;



    B) A oitiva da Procuradoria-Geral da República na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer;



    C) A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do Paciente WEIDSON FABIANO CORNÉLIO, a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1, grifei).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar formulado em writ originário.



    2. A manutenção da custódia cautelar e a negativa ao recurso em liberdade justificam-se diante do risco à ordem pública, evidenciado pela periculosidade do agente, apontado como integrante de organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas em grande escala e à lavagem de dinheiro.



    3. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional imposto na sentença, conforme a Súmula n. 716 do STF, sob pena de imposição de regime mais gravoso.



    4. Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida de ofício, para determinar a transferência do agravante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto” (pág. 1 do documento eletrônico 5, grifei).



    Com efeito, ao dar parcial provimento ao agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus “[...] para determinar a transferência do agravante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto”. 



    Essa decisão se harmoniza com a orientação jurisprudencial fixada por ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido de que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.



    Assim, considerada essa situação processual, verifico, de modo inconteste, a perda do objeto deste writ.



    Isso posto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicada a presente impetração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator